Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0723893-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: RL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ROGÉRIO LOPES LIMA, MÁRCIA GOMES LOPES LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA, em desfavor de RL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ROGÉRIO LOPES LIMA e MÁRCIA GOMES LOPES LIMA, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 195696021, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0034188-88.2016.8.07.0001, pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator